Tribunal: TJSP
Processo: 2127600-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Conversão do flagrante em preventiva – Decisão fundamentada – Materialidade e indícios de autoria demonstrados – Gravidade concreta do fato – Custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública – Prisão domiciliar – Risco concreto de contaminação no estabelecimento prisional que segrega o paciente – Prova inequívoca de extrema

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Conversão do flagrante em preventiva – Decisão fundamentada – Materialidade e indícios de autoria demonstrados – Gravidade concreta do fato – Custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública – Prisão domiciliar – Risco concreto de contaminação no estabelecimento prisional que segrega o paciente – Prova inequívoca de extrema debilidade de saúde do paciente – Impossibilidade de tratamento no sistema penitenciário – Não demonstração – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2127600-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ANDERSON
ROBERTO DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JDICIÁRIO DE FORO
PLANTÃO - 00a CJ - CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127600-72.2020.8.26.0000 -Voto no 1464
2
Habeas Corpus Criminal 2127600-72.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo e outro
Paciente: Anderson Roberto da Silva
Impetrado: MM. Juiz de Direito do Plantão Jdiciário de Foro Plantão - 00a CJ - Capital
Comarca: São Paulo
Voto no 1464
Habeas corpus
Tráfico de entorpecentes
Conversão do
flagrante em preventiva Decisão fundamentada Materialidade e
indícios de autoria demonstrados Gravidade concreta do fato
Custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública
Prisão domiciliar
Risco concreto de contaminação no
estabelecimento prisional que segrega o paciente
Prova
inequívoca de extrema debilidade de saúde do paciente

Impossibilidade de tratamento no sistema penitenciário Não
demonstração Constrangimento ilegal não evidenciado Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Anderson Roberto da Silva,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário da
Comarca de São Paulo (autos no 1512159-95.2020.8.26.0228).
Aduz que o paciente está custodiado pela prática, em tese, de
tráfico de drogas e sofre constrangimento ilegal decorrente da conversão da prisão em
flagrante em preventiva por decisão não fundamentada.
Alega não estarem presentes os requisitos desta medida, que
se mostra desproporcional.
Invoca a Recomendação no 62/2020 do CNJ, diante da
pandemia relacionada ao coronavírus, asseverando que o paciente sofre sério risco de
contaminação, por se encontrar em estabelecimento prisional com condições precárias de
higiene e quantidade de custodiados superior à sua capacidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127600-72.2020.8.26.0000 -Voto no 1464
3
Requer a concessão de liberdade provisória ou prisão
domiciliar ao paciente.
Indeferida a liminar e determinado o processamento do writ
(fls. 24/26), o advogado Marco Aurélio Gomes de Almeida apresentou-se como defensor
constituído pelo paciente, conforme procuração de fls. 39, e formulou pleito de “reiteração”
da análise do pedido liminar. Acrescenta fundamento novo, consistente na alegação de
estar o paciente acometido de doença grave, da espécie “hipertensão arterial sistêmica”,
conforme documento que traz aos autos (fls. 40), razão pela qual ele encontra-se no grupo
de risco da COVID-19 (fls. 30/71).
Admitida a intervenção do advogado constituído, com
determinação de regularização junto ao distribuidor (fls. 73/74), a autoridade apontada
como coatora prestou as informações de fls. 75/75, complementadas às fls. 82/83.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 86/94).
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
O paciente encontra-se em prisão preventiva, por conversão
do flagrante ocorrido em 06 de junho de 2020, acusado da prática de tráfico ilícito de
drogas. O referido ato decisório está fundamentado nas circunstâncias concretas do fato
(fls. 18/20).
Considerou-se a apreensão de elevada quantidade de drogas
(6.977,3g de cocaína e 1,7g de ecstasy), grande quantidade em dinheiro sem origem
comprovada (R$ 23.000,00), um contador de cédulas, três balanças de precisão, vários
flaconetes do tipo “eppendorfs” entre outros objetos usualmente relacionados ao tráfico.
Observou-se, também, a existência de outro envolvimento delituoso objeto de ação penal
com andamento suspenso nos termos do art. 366 do CPP, assim como o fato de ter sido
praticado o delito em tempo de quarentena decorrente da pandemia da Covid-19. Afastou-
se a possibilidade de deferimento da prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127600-72.2020.8.26.0000 -Voto no 1464
4
A respeito da motivação do ato decisório que converte a
prisão em flagrante em preventiva, veja-se:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA. PREVALÊNCIA, NO CASO, DA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E DA CONTINUIDADE DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I O decreto de prisão
preventiva que preenche os requisitos legais não viola a garantia
da presunção de inocência. Precedentes. II À luz do art. 312 do
Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser
decretada quando houver prova da materialidade do crime e
indício suficiente de autoria, mais a demonstração da (a) garantia
da ordem pública; ou (b) da garantia da ordem econômica; ou (c)
por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a
aplicação da lei penal (STF, HC no 142.369/SP, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, data de julgamento 6/6/2017).
Acrescenta-se que os indícios suficientes da autoria
ensejaram o oferecimento da denúncia e seu recebimento em 26 de junho de 2020,
conforme informado pela autoridade apontada como coatora (fls. 82/83).
Estão presentes o fumus comissi delicti e o periculum
libertatis.
E, realmente, as circunstâncias da ação delitiva revelam
ousadia e gravidade, impondo a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem
pública em atenção à apreensão de grande quantidade de entorpecentes de duas espécies,
uma delas de natureza sintética.
Ressalta-se que o art. 313, I, do Código de Processo Penal
prevê, mesmo que de forma excepcional, prisão preventiva para os crimes dolosos punidos
com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, hipótese dos autos,
sendo certo que a prisão provisória não atenta contra o princípio da presunção de inocência.
As condições pessoais do paciente tampouco lhe são
favoráveis, por se tratar de réu portador de maus antecedentes e deu causa à suspensão
condicional do processo, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal em outra
ação penal contra ele existente, de forma a demonstrar a ausência de vinculação ao distrito
da culpa (certidão de fls. 10/12). Evidencia-se, assim, a necessidade da prisão preventiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127600-72.2020.8.26.0000 -Voto no 1464
5
também com o fim de garantir o bom andamento da instrução processual penal e a futura
aplicação da lei penal.
Nesse sentido:
[...] Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a
preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia
cautelar quando o agente tem maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em
curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia
delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
Precedentes. 5. Nesse contexto, apresenta-se como indevida a
aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque
insuficientes para a proteção da ordem pública. 6. Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nesse ponto, ordem denegada. (STJ,
RHC 119303/CE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, decisão monocrática, julgamento 11/02/2020,
DJe 21/02/2020).
Com relação ao alegado risco de contaminação pela
COVID-19, alegada pela Defensoria Pública com base na afirmadas condições precárias de
higiene e superlotação nos estabelecimentos prisionais e pelo advogado constituído com
espeque na circunstância de ser o paciente acometido de doença grave, cumpre esclarecer
que Recomendação no 62 do CNJ não possui caráter vinculante, de modo que incumbe ao
magistrado aferir, em cada situação, a possibilidade de sua aplicação.
Na hipótese, afastam-se os argumentos da Defensoria Pública
do Estado de São Paulo, quanto às condições precárias de higiene e superlotação nos
estabelecimentos prisionais, de forma a aumentar o risco de contágio.
A alegação genérica do perigo de contaminação, unicamente
por se encontrar em estabelecimento prisional, não configura constrangimento ilegal e
tampouco justifica a liberação indiscriminada de presos.
Bem se enfatizou no parecer da Douta Procuradoria Geral de
Justiça que “o plenário do C. Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADPF no 347, alertou
para a indispensabilidade da análise casuística da prisão cautelar pelo juízo competente,
não bastando a alegação genérica da superveniência da pandemia para a concessão de
liberdade provisória” (fls. 89).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127600-72.2020.8.26.0000 -Voto no 1464
6
O pleito de liberdade provisória ou prisão domiciliar
formulado com base na Resolução no 62 do CNJ também foi indeferido pelo Juízo
apontado como autoridade coatora mediante jurídicos fundamentos (fls. 141/142 dos autos
da ação penal).
E no que concerne ao estado de saúde do paciente, em que
pese o respeito à declaração expedida em 16 de junho de 2020 por médica do sistema de
saúde privado no sentido de que ele tem “antecedente de hipertensão arterial sistêmica”
(fls. 40), com prescrição de medicamento de uso contínuo, inexiste comprovação
inequívoca nos autos de ele, que tem 42 anos de idade (fls. 09), encontre-se extremamente
debilitado em decorrência dessa moléstia e que os cuidados médicos necessários não sejam
prestados no sistema penitenciário.
O perigo de contágio não ocorre unicamente no sistema
carcerário e tampouco se revelam os elementos concretos de não adoção de medidas de
controle da situação trazida pela propagação do COVID-19 no estabelecimento prisional
que segrega o paciente, ou seja, o Centro de Detenção Provisória Osasco II (fls. 175 dos
autos da ação penal), ou a insuficiência de cobertura Estatal para o risco aventado.
Vale
ressaltar
que
a
Secretaria
de
Administração
Penitenciária vem adotando medidas administrativas visando à prevenção e contenção da
disseminação do COVID-19 no sistema prisional do Estado de São Paulo, que incluem
medidas preventivas de higiene e distribuição de EPI, utilização dos equipamentos de
videoconferências, ações informativas e de conscientização, anamnese e separação dos
presos que estão ingressando no estabelecimento prisional pelo período de 14 dias,
identificação célere dos enfermos com adoção de isolamento individual e cuidados
médicos, conforme ofícios encaminhados à Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal
no dia 8 de abril de 2020.
Destarte, não demonstrado o constrangimento ilegal alegado,
a denegação da ordem é de rigor.
Ante o exposto, pelo meu voto, denega-se a ordem de habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127600-72.2020.8.26.0000 -Voto no 1464
7
corpus impetrada em favor de Anderson Roberto da Silva.
Juscelino Batista
Relator